Tribunal: TJSP
Processo: 3001861-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 810 DO STF. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento do feito de acordo com os novos cálculos apresentados pelos exequentes, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 810 DO STF. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento do feito de acordo com os novos cálculos apresentados pelos exequentes, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento.
2. Cálculos inicialmente apresentados com aplicação da Tabela Lei Federal no 11.960/09 – Modulada, com ressalva da pretensão de cobrança das diferenças decorrentes da alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária após o julgamento do Tema no 810 pelo STF. Inocorrência de preclusão consumativa e de renúncia tácita. Precedentes.
3. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes vinculantes do Egrégio STJ (julgamento do REsp no 1.134.186/RS, Tema no 408 "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença").
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.